Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS INDEVIDAS. AFERIÇÃO DO EQUÍVOCO QUE NÃO IMPLICARA EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO. AFERIÇÃO INFERIOR AO DEVIDO. ATESTAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO INEXISTENTE. MODULAÇÃO DE DÉBITO AUSENTE. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
3. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, a rejeição do pedido e conseguinte reconhecimento de inexistência do excesso alegado, porquanto aferido originalmente, inclusive, crédito em montante inferior ao devido, consoante reconhecido pelo próprio obrigado, afasta a possibilidade de imputação de honorários advocatícios de sucumbência ao exequente, uma vez que, a par de conformada a pretensão ao direito que o assiste, inexoravelmente não sucumbira, tornando inviável sua sujeição a verba honorária, pois tem como gênese justamente a sucumbência na fase executória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.